Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708480-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado pela Apelante Liliane de Oliveira Nascimento (ID 38576756) e concedo-lhe mais 10 (dez) dias para a apresentação dos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator